Tribunal: TJSP
Processo: 0004433-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004433-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
UBIRATAN DIAS DE SALES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
2
VOTO No 42982
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0004433-71.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: UBIRATAN DIAS DE SALES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
UBIRATAN DIAS DE SALES interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 61/63, proferida nos
autos da execução no 0004433-71.2020.8.26.0996, pelo MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca
de Presidente Prudente, Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Informa, em suma, que foi imputada ao agravante,
falta disciplinar de natureza grave, supostamente cometida em 13/03/2018,
consistente em abandono, restando homologada por decisão datada de
16/04/2020, oportunidade em que o MM. Juiz a quo determinou o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de regime, mais a perda de 1/3 dos
dias remidos.
Alega que que já houve a prescrição da falta aqui
discutida, eis que o sentenciado foi recapturado no dia 30/04/2018 e a falta foi
homologada somente em 14/04/2020, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias após o
seu cometimento.
Acrescenta que em razão de não existir previsão
especifica do prazo prescricional da falta disciplinar na legislação pátria, a
jurisprudência encampou a tese de uma corrente doutrinária, para a qual o lapso
adequado à prescrição de faltas seria de 03 anos, eis que seria o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, contudo, tal entendimento é
inconstitucional, pois ao equiparar crime com falta disciplinar, ofende frontalmente
o principio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
3
Aduz que o correto entendimento, no sentido de que,
por se tratar a infração disciplinar de falta administrativa, por analogia, deve se
aplicar artigo 142, III da Lei 8.112/90, por ser mais branda.
Argumenta que no caso em testilha, o comportamento
imputado ao agravante não se subsume a qualquer das faltas graves previstas
nos artigos 50 a 52 da Lei das Execuções Penais, eis que não houve qualquer
periculosidade ou ofensividade ao estabelecimento prisional, sendo que na pior
das hipóteses, pode-se concluir que a conduta imputada se amolda nas infrações
disciplinares de natureza média tipificadas no Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
Assevera que o rol das condutas tipificadas como
faltas graves é taxativo e, em se tratando de matéria penal, não cabe
interpretação extensiva in malam partem, sendo de rigor a observação da estrita
legalidade penal, sem contar que a Lei de Execução Penal considera falta grave
somente o descumprimento das condições do executado que esteja no gozo do
regime aberto, não fazendo qualquer menção àquele que esteja cumprindo a
reprimenda em regime semiaberto, sendo certo que a conduta do sentenciado é
atípica e que, no máximo, podia ter tido revogado o seu benefício de saída
temporária.
Expõe que a Lei no 12.433, de 29 de julho de 2011,
conferiu nova redação ao art. 127 da LEP, para tornar facultativa a revogação do
tempo remido pela prática de infração disciplinar de natureza grave e limitar
eventual declaração de perda do período remido até 1/3 e que, nesse sentido, o
Juiz está adstrito aos vetores trazidos pelo art. 57, da LEP, isso porque o
legislador entendeu que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave não
acarreta a perda dos dias remidos de forma integral; que o Juiz poderá revogar
no máximo 1/3 do tempo remido pelo sentenciando, levando em conta a
“natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, consoante disposto no artigo 57 da
LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
4
Salienta que a decisão da revogação dos dias remidos
acima do mínimo legal, deverá necessariamente ser precedida de ampla
fundamentação judicial, sendo vedada a menção genérica utilizada pela decisão
guerreada, a teor dos artigos 127 e 57 da Lei das Execuções Penais e o artigo
93, inciso IX da Constituição Federal.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido a
fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade da falta, ante a superveniência
de sua prescrição; ou que o sentenciado seja absolvido; ou, ainda, caso seja
mantida referida falta, que seja limitada a perda dos dias remidos ao mínimo legal
de 1 (um) dia, ante a ausência de fundamentação idônea para motivar
reprimenda mais severa.
Contraminutado o recurso (fls. 15/21) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 22).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
68/72, opinou pelo não provimento do recurso e pelo afastamento da preliminar
arguida.
É O RELATÓRIO.
Consta do Comunicado de Evento no 117/2018 (Fls.
27), datado de 13 de março de 2018, que o agravante cometeu falta disciplinar de
natureza grave no mesmo dia porque não retornou do trabalho externo,
caracterizando abandono.
Por decisão datada de 16/04/2020 foi reconhecida a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, ocasião em que o
magistrado de piso determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir
anteriores à data da falta disciplinar, nos termos do artigo 127 da Lei das
Execuções Penais, nos termos do artigo 126, §1o, 1o, inciso II e artigo 127 da Lei
das Execuções Penais. Determinou-se ainda o reinicio da contagem do prazo
para progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
5
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, pela falta de mecanismos legais
específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto às infrações disciplinares é
regulada pelas disposições comuns à matéria. Não cabe sustentar que sua
natureza seja meramente administrativa, pois a competência para julgá-la é do
Juízo das Execuções Criminais. Logo, utilizando-se de método comparativo, é de
rigor que se trace a analogia entre o instituto em questão e o direito penal
material e processual.
O processo administrativo penitenciário é o equivalente
executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas disciplinares é
equiparável à sentença da ação criminal. Anote-se que o Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo prevê em seu
art. 59, § 1o, alínea c, que o prazo para conclusão de procedimento administrativo
que apura falta grave é de 90 (noventa) dias. No entanto, o julgamento destas
infrações pelo Juízo deve ocorrer dentro do triênio previsto no artigo 109, VI, do
Código Penal (com redação dada pela Lei 12.234/2010).
No caso em apreço, observa-se que não houve o
decurso do período de três anos entre a data da recaptura do reeducando
(30/04/2018) e a prolação da decisão ora combatida (16/04/2020), razão pela
qual fica afastada a prescrição.
Conforme se verifica, o procedimento administrativo
transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o contraditório e a
ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente assistido pela Defensoria
Pública, fls. 44/45, sendo-lhe dada ampla oportunidade de se defender da falta
que lhe fora imputada, razão pela qual a sindicância resultou sancionada pelo
Juízo. Ademais, a oitiva do agravante, os depoimentos prestados pelos agentes
penitenciários não deixam dúvida acerca do cometimento da falta grave,
constituindo prova hábil à caracterização da infração disciplinar. O próprio
agravante confirmou que não retornou ao estabelecimento prisional porque
estava sendo ameaçado de morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
6
Acrescento, por oportuno, que a decisão que aplicou a
sanção está devidamente fundamentada; respeitou os limites da razoabilidade e
da proporcionalidade quando destinou à falta o caráter de natureza grave, sem
contar que está revestida de legalidade, não apresentando arbitrariedade ou
teratologia a justificar sua reforma judicial.
Nesse cenário, filio-me ao entendimento do magistrado
de piso, pois o ato praticado pelo sentenciado configura falta de natureza grave,
conforme artigo 50, II, da Lei de Execução Penal.
No que tange à remição, observa-se que o legislador,
ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos sentenciados que
trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom comportamento carcerário. Se
assim não fosse, não faria distinção entre o preso com boa conduta e aquele
indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado e útil, o
que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele que
pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do cometimento de
falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena do perdimento dos
dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso, por
se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está ligado ao
comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no 9,
assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem
constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do
artigo 58”.
Nesse
diapasão,
preleciona
o
eminente
jurista
Guilherme de Souza Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
7
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a falta
grave, não se poderia perder o que já foi conquistado, deve-se
aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei, afinal, não há
previsão para o reconhecimento de direito adquirido, nem
tampouco de geração de coisa julgada material em relação ao
reconhecimento do benefício. Tanto assim que, recebendo regime
prisional mais favorável, não tem o condenado direito adquirido de
nele permanecer. Caso cometa falta grave, pode ser regredido. O
único caso que afasta a possibilidade de perda dos dias remidos é
o término da pena antes do reconhecimento da referida perda ser
decretada pelo juiz desde que a extinção da pena já tenha sido
proferida”1.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao preenchimento
do requisito objetivo para fins de progressão de regime, porquanto o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do que uma causa de
regressão de regime prisional, assim tratada pela jurisprudência e doutrina, que
tem como efeito a interrupção da contagem do tempo de cumprimento da sanção
corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o
cometimento de falta grave pelo condenado
implicará no reinício do cômputo do interstício
necessário
ao
preenchimento
do
requisito
objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC
16.233-SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ
08.03.2004).
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
8
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de livramento
condicional e comutação de penas.
Por fim, no tocante a alegação da falta de motivação
da perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do afirmado pela
Defesa do agravante a decisão guerreada está devidamente fundamentada,
inclusive no que tange a escolha da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos,
eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções Penais.
Confira-se:
“Remição, Recurso interposto contra decisão que, ao acolher
pedido de aplicação retroativa da Lei 12.433/11, declarou a perda
de 1/3 dos dias remidos anteriormente a cada falta grave
praticada. Afastamento da alegação preliminar de nulidade da
decisão por ausência de fundamentação. Decisum proferido em
observância ao principio da isonomia, considerando o número de
faltas praticadas pelo sentenciado, evitando tratamento equivalente
a reeducandos com comportamento diverso. Decisão mantida.
Agravo não provido. E no que tange à aplicação da fração máxima,
no caso dos autos, bem agiu a douta magistrada ao considerar a
intensa gravidade dos atos praticados pelo condenado, ou seja, a
pratica de novos delitos, que evidencia tratar-se de preso de difícil
recuperação, que não se encontra engajado no processo de
reeducação penal” (TJ/SP AGR 0144969-60-2013.8.26.0000
DJ 26/09/2013).
Por fim, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-71.2020.8.26.0996 -Voto no 42982
9
fundamentos, inclusive no que toca à regressão de regime, ficando afastada a
preliminar arguida.
Defiro a intimação do advogado (conveniado com a
Defensoria Pública) na forma requerida, fls. 02.
WALTER DA SILVA
Relator